Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-92.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012995-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 37.435.864/0001-46 (APELANTE), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – CORRETAGEM DE SEGUROS – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE OS ATOS NÃO TIPICAMENTE COOPERADOS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre atividade de corretagem de seguro, de plano de saúde e de previdência privada — subitem 10.1 da lista de serviços anexa à Lei Complementar NACIONAL nº 116, de 31 de julho de 2003 E à Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 43, de 23 de dezembro de 1997. Logo, é de rigor a denegação da ordem pleiteada.

2-O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade de Planos de Medicina, previdência privada e corretagem de seguros, que se cumprem através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano, mediante indicação do beneficiário, é fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

3- Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação em Reexame Necessário da Sentença, interposto pela
UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1012995-92.2018.8.11.0041, impetrado pela apelante, em face do Chefe do Departamento de Tributação do Município de mesmo nome, em que visa suspender a exigibilidade dos créditos tributários atinentes ao Imposto Sobre serviço de Qualquer Natureza – ISSQN
.

Em suas razões, aduz que é inconstitucional a lei municipal que institui a tributação do ISS, ainda que pautada em Lei complementar.

Combate que a corretagem de seguros é atividade-meio, por isso a impossibilidade de tributação do ISS.

Por fim, requer a concessão da segurança reforçando que a corretagem de seguros é uma atividade meio e por isso não é passível de tributação pelo ISS. (Id. 7309583)

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 7309586)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo. (Id. 8634457)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de r
ecurso de apelação em reexame necessário da sentença, interposto pela
UNIVERSAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1012995-92.2018.8.11.0041, impetrado pela apelante, em face do Chefe do Departamento de Tributação do Município de mesmo nome, em que visa suspender a exigibilidade dos créditos tributários atinentes ao Imposto Sobre serviço de Qualquer Natureza – ISSQN
.

Extrai-se da inicial que a impetrante ajuizou a presente Ação Mandamental, objetivando a concessão da ordem para que seja determinada à autoridade indigitada coatora que suspenda a cobrança do ISS sobre o agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada realizados pela Impetrante.

A Impetrante sustenta também que a definição jurídica da atividade de corretagem como sendo serviço, torna inconstitucional a sua tributação, mesmo havendo previsão na LC 116/2003 e no Código Tributário do Município de Cuiabá-MT, alegando para isso, que se o direito positivo conceitua que a corretagem não é prestação de serviço, a atividade não encontra núcleo de incidência do fato jurídico tributário na Lei Maior, sendo inconstitucional a sua tributação.

Seus argumentos são fortemente defendidos sob a alegação de que a corretagem de seguros é atividade meio para formação do contrato de seguros, não sendo, portanto legítimo a cobrança do ISS.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do recurso juntamente com o reexame necessário da sentença.

Pois bem. A questão está em saber se é caso, ou não, de incidência do ISSQN na atividade da Apelante, que atua no ramo de corretagem de seguros.

Com efeito, não vislumbro ato ilegal ou abusivo na exigência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza previsto no Código Tributário do Município de Cuiabá, uma vez que a Lei Complementar Federal n.º 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, indica como fato gerador do referido tributo a prestação de serviços, ainda que esses não constituam a atividade preponderante do prestador. Em seu anexo, traz uma Lista de Serviços, em que consta os serviços de saúde, assistência médica e congêneres, e dentre eles, o plano de saúde, a saber:

“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.”

“Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003
.[...]

10 – Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 –
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 – Agenciamento marítimo.

10.07 – Agenciamento de notícias.

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 – Distribuição de bens de terceiros.” (destaquei)

Portanto, enquadra-se a Apelante no campo de atuação descrito no Subitem 10.01, da "Lista de Serviços" que discrimina as atividades sujeitas à tributação de ISSQN, tanto da LC nº 116/03, quanto no Código Tributário Municipal, enquanto não procede sua pretensão, uma vez que as alegações de que seu serviço é de intermediação e mediação e que a corretagem não é prestação de serviço, não são suficientes para derruir as previsões expressas em destaque.

Ademais, a questão acerca da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre atividade de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, decidiu:

[...] A atividade de agenciamento,
corretagem
ou intermediação de títulos pelas empresas corretoras habilitadas perante as bolsas de mercadorias e futuros
está sujeita à incidência do ISS
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1323224/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre atividade de corretagem de seguro
, de plano de saúde e de previdência privada — subitem 10.1 da lista de serviços anexa à Lei Complementar NACIONAL nº 116, de 31 de julho de 2003 E à Lei Complementar do Município de Cuiabá nº 43, de 23 de dezembro de 1997 — INCIDÊNCIA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. A atividade de corretagem de seguro, de plano de saúde e de previdência privada, consta no subitem 10.1 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Nacional nº 116, de 31 de julho de 2003, bem como, à Lei Complementar do Município de
Cuiabá nº 43, de 23 de dezembro de 1997. Logo, uma vez que não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, é de rigor
o seu indeferimento. Recurso não provido.(TJ-MT - AI: 10020723320188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/09/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2018)

Como bem ponderou o ilustre representante do Ministério Público:

(...)Sem mais delongas, o que caracteriza a ação humana como atividade meio é ser etapa imprescindível para se alcançar determinado fim. A imprescindibilidade impede-lhe a autonomia, tornando-a parte do todo a ser constituído.

Quando isso ocorre, resulta evidente que sua prestação escapa à tributação em trato.

Por conseguinte, quando, embora intermediadora, não se faz imprescindível, a ação humana adquire autonomia e suficiência. Afirma ter o seu próprio fim, tornando-se passível de consideração à parte.

Aí sim, caso promova resultados econômicos, sujeita-se à tributação em questão.

Ora, é fácil concluir que as companhias seguradoras não dependem, necessariamente, das corretoras de seguro. As seguradoras bancárias, p. ex., atendem seus potenciais contratantes empregando funcionários subordinados.

Corretagem de seguros, portanto, é atividade fim,

sem dúvida, visto produzir relações negociais sem impor-se como indispensável. Daí ser remunerada à parte.(...) (Id.8634457)

Desta feita, é cabível a incidência normal do ISSQN nos referidos atos negociais da Apelante.

Dessarte, conforme se extrai, a sujeição à incidência do ISSQN dá-se nos atos não-cooperados, ou seja, aqueles decorrentes de relação jurídica negocial advinda da prestação de serviços a terceiros, o que se configura
in casu.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Universal Corretora de Seguros Ltda. E, em Reexame Necessário
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021